Tribunal: TJMT
Processo: 0000316-48.2019.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000316-48.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAERTE BIRAL - CPF: 181.708.111-04 (EMBARGANTE), MARIA DE JESUS FERNANDES BIRAL - CPF: 848.894.031-91 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES TEMPONI - CPF: 001.772.821-50 (EMBARGADO), PAULO TEMPONI - CPF: 328.733.281-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Laerte
Biral
e Maria de Jesus Fernandes
Biral
contra acórdão que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores, reconhecendo-lhes a posse legítima do imóvel com base em documentos como contrato de compra e venda e comprovantes de pagamento de IPTU. Os embargantes sustentam a existência de omissão na decisão colegiada, ao alegarem que suas provas de posse não foram devidamente consideradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração
destinam-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização como meio de rediscutir o mérito da decisão.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça a oposição de embargos quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente quando configurada a mera reiteração de argumentos ou o inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer a posse legítima dos autores, com base na análise do conjunto probatório, inclusive documentos e testemunhos, demonstrando de forma suficiente a motivação do julgado.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes com fundamentação adequada, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

As provas apresentadas pelos embargantes foram efetivamente analisadas, mas consideradas insuficientes para infirmar a conclusão anteriormente firmada, não se verificando, portanto, omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão devidamente fundamentada, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes, não incorre em omissão se examina os pontos essenciais à solução da controvérsia.

A insuficiência de provas apontada pelo embargante, já considerada e rejeitada no acórdão, não configura vício que autorize o acolhimento dos
aclaratórios
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 29.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
0000316-48.2019.8.11.0007

LAERTE BIRAL X MARIA DE LOURDES TEMPONI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAERTE BIRAL e MARIA DE JESUS FERNANDES BIRAL contra o acórdão proferido
n
o
RAC nº
0000316-48.2019.8.11.0007,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora Embargantes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA DE LOURDES TEMPONI e PAULO TEMPONI, para reintegrá-los na posse do imóvel denominado Lote 05, Quadra 17R, com área de 500m2, localizado no município de Carlinda/MT.

A
pontam omissão no aresto embargado, sustentando que a Câmara não teria analisado devidamente as provas de que detinham a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1986, dando a ele função social.

Afirmam
que os Embargados não comprovaram possuir a posse direta, mas tão somente o domínio decorrente do título de propriedade.

Pugnam, assim, pelo acolhimento e provimento dos
aclaratórios
, com aplicação dos efeitos infringentes para reformar o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinados a eliminar do julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, esse dispositivo legal veda que os
aclaratórios
desbordem de sua real finalidade, sendo inviável sua utilização como instrumento de rediscussão da causa ou para confrontar os fundamentos lançados na decisão hostilizada.

Nessa esteira consolidou-se a jurisprudência de que os embargos de declaração somente serão acolhidos se presentes os vícios que justificam a sua oposição.

No caso
, não vis
ualizo
a existência de omissão no acórdão embargado, tampouco de obscuridade ou contradição a justificar a sua modificação.

Com efeito, a fundamentação é clara ao apresentar os motivos pelos quais se concluiu que os Autores preencheram os requisitos legais para a reintegração de posse, por força dos
arts
. 560 e 561 do CPC.

Restou devidamente fundamentado que a posse anterior dos Autores sobre o imóvel sub judice foi cabalmente comprovada por meio dos documentos carreados, em especial o contrato de compra e venda do lote e os comprovantes de pagamento do IPTU, que evidenciaram o legítimo exercício possessório até ser turbada pela invasão perpetrada pelos Embargantes.

O aresto em momento algum negou a existência das alegadas provas de posse ventiladas pelos Embargantes. Contudo, sua análise crítica e valoração jurídica as considerou insuficientes, desprovidas do necessário amparo probatório, seja documental ou testemunhal, para desconstituir a inicial comprovação da posse dos Autores.

Nesse passo, cabe ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não se encontra obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que os enfrente e decida fundamentadamente.

Na espécie, a Câmara analisou o conjunto probatório, formou seu livre convencimento e decidiu de forma devidamente fundamentada, tendo por base a prova documental e testemunhal carreada aos autos.

Ademais, a tentativa dos Embargantes de rediscutir os contornos fáticos e jurídicos da controvérsia não pode ser acolhida na estreita via dos embargos declaratórios, uma vez que se mostra inadmissível a utilização deste recurso para reformar o julgamento proferido.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3.
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.

6. Embargos de declaração rejeitados" (STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017)

(grifei)

D
essa forma, ainda que se pudesse eventualmente vislumbrar divergência de entendimento quanto à valoração das provas nos autos, tal circunstância não poderia ser atribuída a um vício de omissão, obscuridade ou contradição autorizadora dos
aclaratórios
.

Portanto, os embargos declaratórios opostos não podem ser acolhidos, uma vez que buscam rediscutir o mérito da causa, o que não é possível nesta estreita via recursal.

Ante
o exposto,

NEGO PROVIMENTO ao
s Embargos de Declaração
opostos por LAERTE BIRAL e MARIA DE JESUS FERNANDES BIRAL
para manter o acórdão conforme proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025